Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo em Execução Penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002334-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENTO REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 171.570.051-15 (AGRAVANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame
:

1.

Agravo em Execução Penal interposto
contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor do agravante,
sob o argumento de que, embora o apenado apresente doença degenerativa na coluna lombar, não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional.

II. Q
uestão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de saúde do apenado, portador de lombalgia, justifica a concessão da prisão domiciliar humanitária, em razão de suposta ausência de tratamento médico adequado no sistema prisional.

III. R
azões de decidir
:

3. A concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP exige, em regra, o cumprimento da pena em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais de
natureza humanitária, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional.

4.
A simples existência de enfermidade, ainda que atestada por laudos de imagem e parecer médico, não basta para justificar o deferimento da prisão domiciliar, sendo imprescindível demonstrar que a condição clínica é grave e que o sistema prisional não dispõe dos meios necessários para assegurar o tratamento contínuo e eficaz.

5. A documentação constante dos autos, especialmente o Ofício nº 110/2024 da direção da cadeia, comprova que o apenado vem recebendo acompanhamento médico regular, inclusive com consultas com especialistas e atendimento imediato em situações emergenciais, não havendo elementos que evidenciem falha no fornecimento de assistência médica básica ou especializada.

IV. D
ispositivo e tese
:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário exige prova inequívoca de que a condição de saúde do apenado é grave e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado na unidade prisional.”

“A existência de doença crônica ou degenerativa, por si só, não justifica a prisão domiciliar, quando demonstrado que o apenado recebe acompanhamento e tratamento médico compatível com suas necessidades.”

“O indeferimento da prisão domiciliar é legítimo quando a unidade prisional vem realizando o tratamento ambulatorial dentro da unidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 117, II; CF/1988, art. 5º, XLIX
.

Jurisprudência relevante citada
:

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no RHC: 181927 RJ 2023/0187178-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
;

(HC n. 483.963/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 10/4/2019.).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto por
BENTO REZENDE DE MAGALHÃES,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2001099-95.2019.8.11.0042, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar.

Em suas razões, a Defesa do agravante p
leiteou
pela reforma da decisão objurgada,
requerendo a concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que laudo pericial confirmou que o apenado é portador de doença grave, além de ter ficado demonstrada a impossibilidade de recebimento do tratamento médico adequado no interior da unidade prisional.

Ao final,
prequestiona

a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
desprovimento
do recuso (ID n. 265419754 - pág. 275/287).

Ao exercer o Juízo de retratação, o Magistrado singular
manteve na íntegr
a
o
decisum
objurgado (ID n. 265419754 – pág. 288).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 271554850), sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – O PACIENTE ALÉM DE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS DO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PARA QUE SEJA AGRACIADO COM A PRISÃO DOMICILIAR, POIS CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO, NÃO DEMONSTROU A IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL ENCAMINHÁ-LO PARA LOCAL ADEQUADO PARA CONTROLE MÉDICO, CASO NECESSITE – INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA CADEIA NO SENTIDO DE QUE O REEDUCANDO ESTÁ TENDO ACOMPANHAMENTO MÉDICIO E QUE SUAS QUEIXAS ESTÃO SENDO PRONTAMENTE ATENDIDAS NA UNIDADE PRISIONAL -
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de
Execução
Unificado – SEEU que o agravante
Bento Resende Magalhães
cumpre pena total unificada de
14 (quatorze) anos de reclusão,

pela prática do crime tipificado no
art. 217-A c/c art. 2
2
6, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal
, em combinação, ainda, com os art. 5º e 7º da Lei 11.340/06
.

Exsurge dos autos que o Juízo da instância singela, ao indeferi o pleito defensivo de prisão domiciliar, fundamentou da seguinte forma:

“(...)
A doença grave, ensejadora da prisão domiciliar, deve ser compreendida toda aquela cujo tratamento seja inviável no presídio, caso a permanência no cárcere impeça o tratamento da doença, ela deve ser considerada grave, bem como a comprovação inequívoca de que o reeducando exija cuidados especiais e que não podem ser prestados na Unidade Prisional.

Percebe-se que a condição de saúde do reeducando BENTO RESENDE MAGALHAES, de fato, exige maiores cuidados, contudo, o tratamento indicado a ele, realizado através de uso de medicamento para alívio das dores pode ser realizada mesmo estando segregado na Unidade Prisional.

Aportou-se nos autos o Ofício n. 110/2024/CPJ/MT, no qual, a Direção da Unidade Prisional afirma que o reeducando “tem registrado em seu prontuário médico relatórios constando diversos atendimentos de saúde cada um com uma queixa distinta da outra, porém nenhuma dessas queixas são relacionadas a problemas graves de saúde, que não possa ser atendido e solucionados pela médica da unidade” – seq. 236.

Consta ainda no Ofício n. 110/2024/CPJ/MT “que todo encaminhamento deverá ser realizado e ter indicação do profissional
médico e até a presente data o reeducando já passou por duas consultas com médico ortopedista, porém em nenhuma das vezes foi realizado o encaminhamento para realização de fisioterapia motora”.

Nota-se, que não restou demonstrada a impossibilidade do tratamento nas dependências da Unidade Prisional, sendo afirmado pela Direção daquele local, que o reeducando recebe os atendimentos médicos sempre que solicitado, inclusive, sendo ressaltado que não há registros de queixas, eventualmente sofridas pelo condenado que não possam ser atendidas no interior da unidade prisional.

Desta forma, em que pese o novo pedido formulado pela defesa do reeducando, tem-se que a situação do condenado continua inalterada, assim, considerando que não houve qualquer alteração fática, e tais argumentações apresentadas pela defesa não se demonstram suficientes a ensejar a aplicação de prisão domiciliar ao reeducando BENTO RESENDE MAGALHAES.

Diante do exposto, pelos mesmos fundamentos lançados nas decisões anteriores que indeferiu a concessão de prisão domiciliar, mantenho o reeducando BENTO RESENDE MAGALHAES em regime fechado.”

Em análise dos autos, é fulcral ressaltar que o
artigo 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida exclusivamente aqueles que cumpre
m pena no
regime aberto,

in
verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado
maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.”

Todavia,
por razões humanitárias e
em caráter excecional
, as Cortes Superiores têm o entendimento de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado e semiaberto, desde que demonstrada, no caso concreto, a imprescindibilidade da medida.

A propósito, veja-se o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena
.
(...)”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no RHC: 181927 RJ 2023/0187178-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
(negritei)

Outrossim, no que tange às hipóteses de enfermidade grave que acomete o recluso, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a simples comprovação da doença não é suficiente para ensejar a concessão da prisão domiciliar. É imprescindível, além da demonstração da gravidade da moléstia e
do comprometimento severo do estado de saúde do apenado, a comprovação inequívoca da incapacidade do sistema prisional em oferecer o tratamento médico adequado no âmbito da unidade carcerária.

(HC n. 483.963/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 10/4/2019.).

Partindo dessas premissas e volvendo-se
à análise do caso concreto, constata-se a improcedência do pedido de prisão domiciliar formulado em favor do apenado, uma vez que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que seu estado de saúde se encontra gravemente debilitado, tampouco que a unidade prisional esteja deixando de lhe oferecer o tratamento médico necessário e adequado.

Constata-se
d
a documentação juntada pela Defesa no evento
255.7 - pág. 03/04, dos autos de origem,
a apresentação de cópia do exame de ressonância magnética da coluna lombar, realizado pelo reeducando em
19 de maio de 2005,
do qual se extrai o seguinte conteúdo:

“RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR

TÉCNICA:

Filmes: 1 e 2: Sequência sagitais ponderadas em T1 e T2

Filmes: 3 e 4: Sequências axiais ponderadas em T1 e T2.

RELATÓRIO:

Intensidade de sinal normal da medula óssea dos corpos vertebrais, da porção terminal da medula espinhal e cone medular, do
líquor
e raízes.

Perda do sinal habitual de água dos discos intervertebrais L3/L4, L4/L5 e L5/S1.

Mínimo abaulamento discal posterior no nível L3/L4 caracterizado pela perda de sua concavidade posterior.

Abaulamento posterior difuso do disco L4/L5, com discreto predomínio para a esquerda, obliteração da gordura epidural e redução parcial do forame de conjugação neste lado.

Protrusão central, discretamente lateralizada para a direita do disco intervertebral L5/S1, que deprime o saco dural e toca a raiz descendente de S1 à direita.

Dimensões normais do canal vertebral.

Musculatura paravertebral sem alterações.

Cone medular tópico, ao nível de L1.

Facetas articulares com morfologia preservada.

CONCLUSÃO: 1- Espondilose lombar.

2-
Discopatia
degenerativa L3/L4, L4/L5 e L5/S1.

3- Mínimo abaulamento discal posterior no nível L3/LA caracterizado pela

perda de sua concavidade posterior.

4- Protrusão discal no nível L4/L5 centro-lateral esquerda obliterando a gordura epidural e reduzindo parcialmente o forame de conjugação deste lado.

5- Protrusão posterior do disco intervertebral de L5/S1, que deprime o saco dural e toca a
raíz
descendente de S1 à direita.”

Ato contínuo, consta no
seq. 255.7 – pág. 05, dos autos de origem,
nova ressonância magnética,
realizada em 12 de fever
eiro de 2018,
cujo laudo apresenta o seguinte teor:

“RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBOSSACRA

Indicação:
Lombociatalgia
bilateral

Técnica:

Sagital T2, sagital T1, axial T2 e axial T1, sem injeção de contraste.

Os seguintes aspectos foram observados:

Corpos vertebrais com altura e alinhamento posterior preservados.

Osteófitos
marginais anteriores nos corpos vertebrais lombares.

Desidratação dos discos intervertebrais lombares e torácicos.

Discretos abaulamentos discais posteriores difusos em L1-L2 e L2 L3, sem sinais de conflito radicular.

Abaulamento discal posterior difuso em L3-L4 reduzindo as porções inferiores dos forames de conjugação respectivos, mantendo relação anatômica com as raízes descendentes de L4.

Extrusão posterior e central com migração
subligamentar
do disco de L4-L5 reduzindo a amplitude dos forames de conjugação correspondentes mantendo contato com as raízes emergentes de L4 e
principalmente as descendentes de L5.

Protrusão posterior de base larga do disco L5-S1 reduzindo moderadamente a amplitude do forame de conjugação direito, mantendo contato com a raiz emergente direita e L5 descendentes de S1.

Alterações degenerativas
interfacetárias
em L4-L5 e L5-S1, com derrame
interfacetária
em L4-L5 e discreta hipertrofia
osteocapsular
em L5-S1.

O canal vertebral permanece amplo.”

Também foi juntado aos autos, o exame de
ressonância magnética datado de 06 de abril de 2024, cujo laudo apontou o seguinte

(seq.
255.7 – pág. 06/07)
:

“RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR

Indicação: Lombalgia

Técnica: Sagital T2, sagital T1, axial T2 e axial T1, sem injeção de contraste.

Análise:

Corpos vertebrais com altura habitual.

Escoliose lombar de convexidade direita.

Osteófitos
marginais
ántero-laterais
nos corpos vertebrais lombares.

Desidratação discal difusa com redução da altura dos discos de L3-14, L4-L5 e L5-S1.

Discretas alterações degenerativas
Modic
do tipo I (edema) nos platôs vertebrais contíguos de L3- L4.

Discretos abaulamentos discais posteriores em L1-L2 e L2-L3, sem sinais conflito radicular em decúbito dorsal.

Abaulamento discal posterior de L3-L4 com componente
extruso

paramediano
esquerdo que apresenta discreta migração caudal, comprimindo a raiz descendente esquerda de LA. Associa-se fissura do
ánulo
fibroso.

Protrusão posterior de base larga do disco de L4-LS, reduzindo os forames respectivos, mantendo leve contato nas raízes emergentes e descendentes correspondentes. Associa-se fissura do
ánulo
fibroso.

Complexo disco-
osteofitário
posterior L5-S1 reduzindo os
forâmes
respectivos, em grau moderado à direita, mantendo leve contato nas raízes emergentes e respectivas, com pinçamento da raiz emergente direita de L5. Existe componente focal em situação póstero-mediana neste nível, que comprime a face ventral do saco dural.

Alterações degenerativas
interfacetárias
lombares, com hipertrofia capsular mais significativa L5-S1.

Fina lâmina de líquido nas fendas articulares das
interfacetárias
à esquerda em L2-L3, bilateral em L3-L4 e à direita em L4-L5.

Hipertrofia do ligamento amarelo de L3-L4 a L5-S1.

Canal vertebral ósseo com dimensões nos limites inferiores da normalidade ao nível de L4-L5.

Cone modular e raízes da cauda equina com morfologia e distribuição habituais.

Hipotrofia da musculatura
paraespinhal
lombar com
liposubstituição
discreta.

Edema dos ligamentos
interespinhosos
de L3-L4 e L4-L5, inferindo discreta sobrecarga mecânica.

Impressão diagnóstica:

Discreta
retrolistese
degenerativa de L4.

Escoliose lombar de convexidade direita.

Espondilose lombar com desidratação discal difusa e redução da altura dos discos de L3-L4, L4-L5 e L5-S1.

Discretas alterações degenerativas
Modic
do tipo 1 (edema) nos platôs vertebrais contíguos de L3-L4.

Discretos abaulamentos discais posteriores em L1-L2 e L2-L3, sem sinais conflito radicular em decúbito dorsal.

Abaulamento discal posterior de L3-L4 com componente
extruso

paramediano
esquerdo que apresenta discreta
m
igração caudal, comprimindo a raiz descendente esquerda de L4. Associa-se fissura do ânulo fibroso.

Protrusão posterior de base larga do disco de L4-L5, reduzindo os forames respectivos, mantendo leve contato nas lizes emergentes e descendentes correspondentes. Associa-se fissura do ânulo fibroso.

Complexo disco-
osteofitário
posterior L
5
-S1 reduzindo os for
a
mes respectivos, em grau moderado à direita,
m
antendo leve contato nas
raízes
emergentes e respectivas, com pinçamento da raiz emergente direita de L5. Existe
c
omponente focal em situação póstero-mediana neste nível, que comprime a face ventral do saco dural.

Alterações degenerativas
interfacetárias
lombares, com hipertrofia capsular mais significativa L
5
-S1.

Fina lâmina de líquido nas fendas articulares das
interfacetárias
à esquerda em L2-L3, bilateral em L3-L4 e à direita em L4-L5.

Hipertrofia do ligamento amarelo de L3-L4 a L5-S1.

Canal vertebral ósseo com dimensões nos limites inferiores da normalidade ao nível de L4-L
5
.

Hipotrofia da musculatura
paraespinhal
lombar com
liposubstituição
discreta.

Edema dos ligamentos
interespinhosos
de L3-L4 e L4-L5, inferindo discreta sobrecarga mecânica.”

Por derradeiro,
no
seq. 255.7 – pág. 08/09, nos autos de origem,

consta atestado e prescrição médica assinados pelo especialista em coluna
,
Dr. João Carlos Pedro Filho
– CRM: 15391/MT,
datado em 05 de setembro de 2024,

nos quais foram registradas as seguintes informações:

“Atesto para fins de trabalho, que a
Sr
(a). BENTO REZENDE DE MAGALHAES está em acompanhamento médico ambulatorial por dor lombar com irradiação sem melhora ato o momento, paciente apresenta alterações degenerativas difusas em ressonância trazida em consulta que condizem com as queixas clínicas e alterações em exame físico. Paciente no momento com necessidade de tratamento médico e sem previsão de alta médica ambulatorial.”

Prescrição: USO ORAL 1- CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG G

1
cp
de 12-12h se dor forte - 60 comprimidos
.”

(negritei)

Com efeito, para averiguar se a unidade prisional vem assegurando o atendimento médico adequado ao apenado, verifica-se, conforme documento de seq. 236.1 dos autos de origem, que, em resposta à requisição do Juízo, o Diretor do estabelecimento prisional,
Sr. Ricardo Simplício dos Santos
, encaminhou o Ofício nº 110/2024/CPJ/MT, no qual relatou que, em determinado período, o reeducando apresentou dificuldades de locomoção em razão de edema (inchaço) nos pés. Ressaltou, contudo, que o apenado foi prontamente avaliado pela médica da unidade, que prescreveu o uso de diuréticos, tendo o quadro clínico apresentado significativa melhora após a administração do tratamento indicado.

Acrescentou, ademais, que o prontuário médico do apenado registra diversos atendimentos por queixas de saúde variadas, nenhuma delas, contudo,
associada a enfermidades de natureza grave ou que exijam tratamento especializado fora do sistema prisional, tampouco incompatíveis com os recursos e a estrutura médica disponíveis na unidade em que se encontra custodiado.

Com base nas informações prestadas pela Direção da unidade prisional,
denota-se que o reeducando vem recebendo o acompanhamento médico necessário dentro da própria unidade, em conformidade com suas necessidades clínicas. O relato de que o apenado, ao apresentar edema nos pés, foi prontamente atendido pela médica da instituição, com prescrição de tratamento adequado e posterior melhora do quadro, revela a diligência no atendimento à sua saúde. Soma-se a isso o fato de que seu prontuário médico indica múltiplos atendimentos, nenhum dos quais relativo a enfermidades de natureza grave ou que demandem intervenção especializada externa,
evidencia
que as queixas apresentadas têm sido efetivamente monitoradas e tratadas com os recursos disponíveis na unidade.

Desta forma, conclui-se que, embora o agravante
apresente quadro clínico que demanda atenção e cuidados específicos, não restou demonstrado que sua permanência no cárcere comprometa, de forma grave ou irreversível, sua integridade física ou acesso a tratamento médico adequado.
Ao contrário, conforme documentação constante dos autos, o tratamento recomendado
–
consistente na administração de medicação analgésica e na realização de fisioterapia motora
–
pode ser adequadamente executado no âmbito da própria unidade prisional, a qual, inclusive, vem prestando os atendimentos necessários por meio de sua equipe de saúde.

De outro norte
,

no tocante à alegada impossibilidade de realização do tratamento fisioterapêutico extramuros, observa-se que, embora o Diretor da unidade prisional tenha consignado, em ofício, que há dificuldades logísticas para a escolta semanal do reeducando em razão da demais escoltas também realizadas diariamente pela unidade, denota-se dos autos que o médico clínico geral
da unidade que anteriormente encontrava-se recluso,

declarou que apenas um
especialista em ortopedia teria competência para avaliar com precisão a
saúde do privado de liberdade.

Nesse ponto, conforme já colacionado na fundamentação anteriormente, o parecer médico subscrito por profissional especialista em coluna indicou, de forma expressa, apenas a administração de medicação oral como medida terapêutica, não havendo recomendação de realização de fisioterapia fora do estabelecimento prisional.

Assim, inexistindo comprovação inequívoca de que o estado de saúde do apenado se encontra em grau de gravidade tal que inviabilize a continuidade do cumprimento da pena em regime fechado, ou de que a unidade prisional seja incapaz de lhe oferecer os cuidados médicos adequados, mostra-se incabível a concessão do benefício de prisão domiciliar, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da execução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por
BENTO REZENDE DE MAGALHAES,

mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025